Tribunal: TJBA
Processo: 8153994-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153994-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR SILVA REIS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Apelação. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE DÉBITOS.
DEMORA PARA ATENDER PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA.
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
VALOR FIXADO SEM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCINALIDADE.
MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS
.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA RÉ, EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

APELAÇÃO pROVIDA PARCIALMENTE,
SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8153994-25.2022.8.05.0001,
de Salvador, em que são partes, como Apelante,
PAULO CESAR SILVA REIS
,

e, como Apelada,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01